Tribunal: TJDFT
Processo: 0735729-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral. Pedido subsidiário. Cálculo de valores e restituição. Tutela provisória concedida. Multa pelo descumprimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, embora rejeitando os embargos de declaração opostos pela autora, deferiu o pedido subsidiário de nova tutela de urgência para determinar que o réu, aqui agravante, calcule o valor que a parte autora teria pago relativamente aos contratos validamente celebrados, caso as parcelas tivessem sido debitadas na data correta de vencimento, e restitua o montante que exceder esse valor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao total de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão traduz-se em saber se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos principais.
III. Razões de decidir
3. Os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pela instituição financeira supostamente envolvida na fraude, autorizando a concessão da tutela de urgência.
4. A multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
5. Não transparece desarrazoada ou incorreta a concessão do novo pedido de tutela de urgência formulado pela autora-agravada, porquanto, além de complementar a tutela jurisdicional deferida liminarmente em decisão anterior, busca evitar os efeitos deletérios decorrentes do desconto efetivado em razão de empréstimo que a autora não teria contratado.
6. No caso, a multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 537, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/02/2019; REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/11/2021.
TJDFT. AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12/08/2015.